Tribunal: STF
Processo: ADPF 748
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, (a) o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul - SindusCon (petição 98821/2020) e (b) a Confederação Nacional da Indústria – CNI (petição 98913/2020).
    2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae devem ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. A Confederação Nacional da Indústria – CNI destaca que atividades econômicas por ela representadas, em especial as indústrias de geração de energia hidroelétrica e de mineração, fazem uso de reservatórios artificiais em seus processos produtivos, sendo diretamente contempladas na Resolução nº 302/2002. Pontua, ainda, que é, atualmente, conselheira do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, tendo participado ativamente das deliberações na 135ª Reunião Ordinária do órgão.
    Reputo presentes, pois, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, consideradas as justificativas apresentadas e a amplitude da representatividade da requerente.
    5. A seu turno, os interesses do setor produtivo representado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul - SindusCon, já estão representados, no feito, por amicus curiae de abrangência nacional, do qual, inclusive, o postulante é associado.
    As exigências da eficiência e da racionalidade desaconselham a multiplicação de manifestações e sustentações que, veiculando interesses e alegações sobrepostos, tendem à redundância. Nesse sentido, não demonstrada a natureza singular da sua potencial contribuição para devido o equacionamento da demanda, tenho por desnecessária a sua participação.
    6. Ante o exposto,
    (a) defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (petição 98913/2020), facultadas, em decorrência, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento da presente ADPF; e
    (b) indefiro o pedido deduzido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul - SindusCon (petição 98821/2020).
    À Secretaria para a inclusão dos nomes da interessada e patrono.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora